Tribunal: TJES
Processo: 5004616-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4616
-
36
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
C
ARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PERTINENTES AOS ACLARATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a ele
provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004616-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4616
-
36
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
C
ARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas;
desproporcionalidade do valor das
astreintes
e sua inclusão na base de cálculo dos honorários
;
que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário e

que houve restrição dos meios probatórios; aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4616
-
36
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
C
ARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi fixado no relatório, e
m sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas;
desproporcionalidade do valor das
astreintes
e sua inclusão na base de cálculo dos honorários
;
que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário e

que houve restrição dos meios probatórios; aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Ao observar a peça de irresignação, onde se apresenta a pretensão de revisão do julgamento a luz das premissas apresentadas, inobstante a construção posta no arrazoado, entendo que esta Egrégia Câmara, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, debruçou-se sobre os temas expostos no efeito devolutivo inerente ao mesmo, julgando improvida a reforma da decisão.

Assim, embora adjetive de omisso o julgamento no que é pertinente a análise das submassas e da sua gênese e alcance dos ativos, certo que a matéria foi amplamente debatida. Cito o trecho do julgamento no qual contem a síntese da manifestação:

[...]

haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Escoro, ainda, o meu entendimento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção, o seguinte julgamento:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

A fundamentação sobre a responsabilidade do fundo citado até que haja a respectiva liquidação, afasta as adjetivadas omissões pertinentes a análise dos artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, todos do CPC, eis que demonstrada a não liquidação do fundo e sua responsabilidade a luz do entendimento do STJ sobre o tema.

Não desconsidero, ainda, que a fundamentação externada, de igual forma, supre a suposta omissão na análise dos artigos 2º, 3º,VI, 6º e 18, §§1º e 2º, todos da LC 109/2001, já que respeita a decisão emanada do STJ sobre a necessidade de liquidação do fundo e sua responsabilidade pelo pagamento já transitada em julgado, estando os demais artigos citados na peça de irresignação, contemplados no prequestionamento numérico.

Quanto a questão atrelada ao excesso de execução o acórdão fixou que:

Desta forma, embora a recorrente aponte a existência do débito a partir da citação, contudo, deixou de adimplir com a complementação da aposentadoria desde março de 1996 em favor do agravado, conforme planilha constante no evento de número 921636, pag. 06 e ss, afirmando que há assimetrias entre os índices sem que, contudo, sequer tenha exposto a origem dos mesmos.

De outro norte, a recorrente assevera que o agravado apresentou uma planilha com meses a mais a serem quitados, sendo este justamente o mês de novembro de 2010 data da formulação do pedido em primeiro grau.

Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido, já que as meras alegações apresentadas não infirmam os cálculos apresentados pelo recorrente no que tange as parcelas, juros e a correção a serem aplicados.

Ou seja, as provas foram devidamente analisadas e confrontadas com as alegações, firmando a corte entendimento diverso da pretensão ventilada, quanto a necessidade de se alterar o
quantum
fixado na sentença já que os cálculos se encontram nos autos.

Quanto a questão atrelada às astreintes, foi consignado, inclusive, que o valor originário já havia sido reduzido:

De outro giro, invoca a recorrente o afastamento dos valores pertinentes as astrintes que foram reconhecidas como devidas pelo magistrado singular, embora este, após analise de seu valor, tenha imposto a redução do percentual a ser aplicado sobre o débito total.

Cumpre considerar, de plano, a alteração legislativa imposta pelo novo CPC ao que vigia à época da súmula 410 que foi invocada no arrazoado apresentado a esta corte, posto que a necessidade de intimação pessoal da parte, e não de seu advogado (Súmula 410) predominou na jurisprudência no STJ até o julgamento dos Embargos de Divergência (EAg 857.758/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 23/2/2011, DJe 25/8/2011).

Quanto a necessidade de manifestação quanto aos inúmeros artigos de lei mencionados, entendo que a pretensão encontra-se adjetivada de prequestionamento numérico, a luz dos precedentes desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO - VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035050148754, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – 2- 3- 4- 5 - O julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180026947, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4616
-
36
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
C
ARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PERTINENTES AOS ACLARATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a ele
provimento.

Vitória-ES, 06 de dezembro_ de 2021.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.